Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712426-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da fazenda pública é inconstitucional. II – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a condenações de natureza administrativa em geral, em período posterior à vigência da Lei 11.960/09, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito. III – Os juros fluem a partir da citação do Distrito Federal na demanda, quando foi constituído em mora, art. 240 do CPC e art. 405 do CC. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §3o, inciso II, e §11, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a limitação do arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública a 10% (dez por cento) não permite a majoração do valor sucumbencial em sede de recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao o artigo 85, §3o, inciso II, e §11, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004